Tribunal: TJBA
Processo: 0344297-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0344297-84.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): ALFREDO ZUCCA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. DEVER LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA EMPRESA RÉ. NORMAS CONSTANTES NA LEI N. 10.962/04, REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 5.903/06. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL CARACTERIZADAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. R$ 25.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM. POSICIONAMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTA CORTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO LIMITE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. ART. 537, §1º, I, DO CPC. VALOR ESTABELECIDO EM R$500.000,00. AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0344297-84.2012.8.05.0001, originária da Comarca de Camaçari em que figura como Apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA